Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado tentado; ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado tentado para o de exercício arbitrário das próprias razões; iii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena; iv) saber se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado tentado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise.
4. Incabível o pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, vez que não restou demonstrado que o aparelho celular subtraído da vítima pertencia à irmã de um dos acusados.
5. No que concerne à dosimetria, correta as penas fixadas aos réus, exceto quanto a um deles onde, de ofício, foi afastada a reincidência.
6. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena levará em consideração o quantum da pena e se o réu é reincidente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.